Tribunal: TJES
Processo: 0042879-63.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interdição; Obrigações; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0042879-63.2014.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR ORGANIZAÇÃO SOCIAL. INADIMPLÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA NÃO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. REMESSA E RECURSO CONHECIDOS. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Os contratos cujos valores são objeto da cobrança foram firmados entre a ACADIS e a empresa SEI Vigilância e Segurança Ltda. após a intervenção da organização social pelo IASES, decretada por meio da Portaria n. 001/2012 que, além de nomear interventor que os assina, determinou que a autarquia seria responsável pela execução dos contratos, bem como pela (i) assunção imediata do objeto dos contratos no estado e local em que se encontram; (ii) ocupação imediata e utilização do local, instalações, equipamentos, recursos, patrimônio, material e pessoal empregados na execução dos contratos necessários à sua continuidade; e (iii) utilização dos créditos decorrentes dos contratos por ordem do interventor para execução e continuidade do atendimento socioeducativo objeto dos contratos.

2. O IASES, portanto, é parte legítima, posto que os contratos foram firmados sob sua intervenção, figurando como beneficiário.

3. Inadimplidos os valores dos contratos e não provado que os serviços não foram devidamente prestados, deve ser mantida a condenação, apenas com ajustes dos consectários legais para fins de adequação ao Tema 905 o STJ e aos termos da Emenda Constitucional n. 113/20213.

4. Remessa e recurso conhecidos, restando desprovida a apelação e confirmada a sentença.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Remessa Necessária e Apelação Cível n. 0042879-63.2014.8.08.0024

Remetente:
Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória

Apelante:
Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo - IASES

Apelada:
SEI Vigilância e Segurança Ltda.

P. Int.:
Associação Capixaba de Desenvolvimento e Inclusão - ACADIS

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo - IASES contra a sentença de id. 7864579, proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da ação de cobrança ajuizada por SEI Vigilância e Segurança Ltda., na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para condenar solidariamente o apelante e a Associação Capixaba de Desenvolvimento e Inclusão - ACADIS ao pagamento da quantia de R$ 544.836,07 (quinhentos e quarenta e quatro mil oitocentos e trinta e seis reais e sete centavos).

Nas razões recursais de id. 7864581, o apelante alega em síntese que (a) não possui legitimidade passiva, posto que nunca firmou contrato com a empresa apelada, mormente porque todas as contratações são realizados por meio do Sistema Integrado de Gestão Administrativa - SIGA no âmbito do Poder Executivo; (a.1) todos os documentos que acompanham a inicial foram emitidos em nome da ACADIS; (a.2) em momento algum aparece na relação jurídica estabelecida entre a apelada e a ACADIS; (b) não se escusou de fiscalizar a execução da avença celebrada entre a SEI e a ACADIS, sendo necessária a comprovação das culpas
in eligendo
ou
in vigilando
; (c) a responsabilidade solidária demanda a existência de lei, não podendo ser alcançada pela inadimplência da ACADIS; (d) a condenação ao pagamento de verbas devidas pela ACADIS configura
bis in idem
; e (e) a sentença deve ser reformada para julgar o pedido improcedente.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 7864583 e 8382796.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 22 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso cinge-se em verificar a legitimidade e a responsabilidade do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo - IASES pelos valores inadimplidos pela Associação Capixaba de Desenvolvimento e Inclusão - ACADIS referentes aos contratos de prestação de serviço de vigilância n. 9022.01 (fls. 65/71) e 9022.02 (fls. 72/78), firmados com a empresa SEI Vigilância e Segurança Ltda. (apelada).

O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo - IASES argui inicialmente sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que nunca firmou contrato com a empresa SEI Vigilância e Segurança Ltda., haja vista que todas as suas contratações são realizadas por meio do Sistema Integrado de Gestão Administrativa - SIGA no âmbito do Poder Executivo.

Argumenta ainda que os documentos que acompanham a inicial foram emitidos em nome da Associação Capixaba de Desenvolvimento e Inclusão - ACADIS, não aparecendo em momento algum na relação jurídica estabelecida entre esta e a empresa SEI - Vigilância e Segurança Ltda.

Verifico que o apelante IASES contratou a organização social ACADIS por meio dos contratos de gestão n. 001/2008 (fls. 20/29) e 002/2011 (fls. 44/53) com o objetivo de oferecer atendimento aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação no Centro Socioeducativo de Atendimento ao Adolescente em Conflito com a Lei, localizado no bairro Tucum, em Cariacica-ES, e na Unidade de Internação Provisória Regional Norte, em Linhares-ES.

A apelada SEI, por sua vez, afirma que após a intervenção da ACADIS pelo IASES por meio da Portaria n. 001/2012 (fls. 54/55), foi contratada para a prestação de serviços de vigilância através dos contratos n. 9022.01 (fls. 65/71) e 9022.02 (fls. 72/78), estando a contratação vinculada aos contratos de gestão, com responsabilidade da autarquia estadual pela inadimplência da organização social.

Os contratos em questão de fato foram firmados entre a ACADIS e a empresa SEI Vigilância e Segurança Ltda. após a intervenção da organização social decretada por meio da Portaria n. 001/2012 (fls. 54/55) que, além de nomear Bruno Pereira do Nascimento como interventor, que os assina, determinou que o IASES seria responsável pela execução dos contratos, bem como pela (i) assunção imediata do objeto dos contratos no estado e local em que se encontram; (ii) ocupação imediata e utilização do local, instalações, equipamentos, recursos, patrimônio, material e pessoal empregados na execução dos contratos necessários à sua continuidade; e (iii) utilização dos créditos decorrentes dos contratos por ordem do interventor para execução e continuidade do atendimento socioeducativo objeto dos contratos.

O contrato contém cláusula expressa no sentido de que
“Os serviços serão prestados nas dependências do CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO (IASES)”
.

Não há, portanto, que se falar em ilegitimidade do IASES no caso concreto, posto que os contratos foram firmados sob sua intervenção, figurando como beneficiário.

Quanto aos valores pelos serviços prestados, contudo, a SEI Vigilância e Segurança Ltda. não recebeu a quantia total de R$ 544.836,07 (quinhentos e quarenta e quatro mil oitocentos e trinta e seis reais e sete centavos (R$ 153.457,52 + R$ 391.378,05).

O apelante, por sua vez, não logrou êxito em comprovar sua adimplência ou que os serviços em questão não foram efetuados no Centro Socioeducativo de Atendimento ao Adolescente em Conflito com a Lei e na Unidade de Internação Provisória Regional Norte.

Como consigna a sentença,
“De acordo com as provas produzidas nos autos, resta claro que há o inadimplemento por parte dos contratantes, sem que houvesse qualquer prova das notas fiscais apontadas na inicial”
, motivo pelo qual
“devem os réus ser condenados ao ressarcimento à requerente”
.

Não verifico, portanto, motivos que justifiquem a reforma da sentença que condenou o IASES e a empresa SEI Vigilância e Segurança Ltda ao pagamento da quantia de R$ 544.836,07 (quinhentos e quarenta e quatro mil oitocentos e trinta e seis reais e sete centavos).

Esclareço, contudo, que os consectários legais da condenação devem ser adequados aos parâmetros fixados pelo STJ (Tema 905) e pela Emenda Constitucional n. 113/2021.

Diante do exposto,
conheço
da remessa e do recurso e
nego a ele provimento
, alterando de ofício os consectários legais da condenação para determinar que (a)
no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009, os juros de mora incidam conforme a taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (b) no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, os juros de mora incidam segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, com correção monetária com base no IPCA-E; e (c) a partir da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2023, incida, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Via de consequência, fixo os honorários advocatícios em (i) 10,5% (dez e meio por cento) sobre o valor da condenação que se encaixa na faixa do inciso I do § 3º do art. 85 do CPC; e (ii) 8,5% (oito e meio por cento) sobre o valor da condenação que se encaixa na faixa do inciso II do § 3º do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.